Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-29.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REJULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO PROLATOR DO ACORDÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II E III, DO CPC. VINCULAÇÃO DAS DEMAIS INSTÂNCIAS JULGADORAS AO DECIDIDO PELO STF. TEMA 786. VERIFICADO O EXCESSO NO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO O NOME DA AUTORA DO AR. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Em razão do instituto processual da repercussão geral, conforme art. 1.040 do CPC, cuja decisão é vinculante para as demais esferas de jurisdição do Poder Judiciário, publicado o acórdão paradigma o órgão julgador deverá aplicar a tese firmada.

II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema n.786/STF (RE n. 1.010.606 / RJ), fixou a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.

III - Intimada as partes, a ré arguiu que o acórdão anteriormente proferido não está em consonância com o decidido pelo STF, pugnando pelo rejulgamento da causa.

IV – A sentença determinou a retirada de matéria jornalística que envolvia a parte autora no esquema do Mensalão, o que foi confirmado pela turma recursal.

V- É indubitável que no caso concreto houve excesso no direito de liberdade de expressão/informação, já que a ré atrelou o nome da autora a um dos mais graves escândalos de corrupção, sem ter a diligência de investigar a causa pela qual ela estaria no Banco Rural. Ficou comprovado que a autora não estava envolvida no esquema de corrupção, bem como a ré foi condenada a pagar indenização por danos morais em razão dos fatos na ação de n. 2005.01.1.102948-9.

VI- A manutenção da matéria no ar abala a esfera íntima da parte autora, isto é, a honra, a imagem, a privacidade. Por outro lado, a suspensão da matéria não acarretará qualquer afronta ao direito de liberdade de expressão, informação ou o direito à memória de toda a sociedade.

VII – Recurso inominado não provido.